Tribunal: TJDFT
Processo: 0736466-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0736466-11.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Antônio Carlos Pereira contra a decisão da MMa. Juíza de Direito da Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos do processo no 0736466-11.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida (ID 43260656). Verifica-se não constar dos autos qualquer documento identificador do veículo cuja restituição se pretende. Intime-se a Defesa para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos documentos que identifiquem o veículo apreendido, o auto de apreensão e outros documentos que esclareçam as circunstâncias de sua aquisição. Em seguida, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para, assim entendendo necessário, complementar, retificar ou ratificar o parecer de ID 43618110, retornando-me, em seguida, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator